Tribunal: TJSP
Processo: 2019779-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Determinação para limitação de descontos em folha de pagamento e conta corrente a 30% dos vencimentos líquidos percebidos pelo agravado. Garantia de dignidade e subsistência do devedor. Medida ora deferida. Recurso provido.